Tribunal: TCU
Processo: 025.727/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299630, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299630, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACI NAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE 500 JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE INSERIR NO MINIMO 30% NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1531/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5131/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 025.727/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Arlindo Silva Sousa (XXX.168.733-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.